Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705871-52.2024.8.07.0003 RECORRENTES: VICTOR LEONARDO CAVALCANTE COTTS SA, JOÃO GUILHERME ALMEIDA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §2o, II, do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade. 2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (HC598886/SC. RELATOR: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. SEXTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 27/10/2020. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 18/12/2020) 3. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de roubo, incabível desclassificar para o delito de receptação, previsto no art. 180 do CP. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 180, caput, do Código Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o segundo insurgente - João Guilherme Almeida da Silva -, a desclassificação do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes para o delito de receptação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 180, caput, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 62483815): “(...) entende-se comprovadas a materialidade e também a autoria do delito, também não merecendo prosperar a tese de desclassificação para o crime previsto no art. 180 do Código Penal. As provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal sob o crivo dos princípios norteadores do devido processo legal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o presente decreto sentencial condenatório, mormente porque observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, confirmando os fatos narrados na denúncia. Estando presentes todos os elementos constitutivos dos tipos penais e inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a efetivação de uma repressão penal eficaz, restando improcedente o pleito absolutório uma vez que o apelante não trouxe argumento novo que possa levar à conclusão diversa da exposta na sentença recorrida quanto à sua condenação.” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a pretensão absolutória, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.351.869/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003